Tribunal: TJDFT
Processo: 0703692-93.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1a Turma Criminal que manteve sentença condenatória pelo crime de roubo majorado e corrupção de menor. O recurso alega omissão no acórdão quanto à análise da confissão espontânea realizada extrajudicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da confissão espontânea realizada extrajudicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir nova tese jurídica.
4. A alegação de omissão não procede, pois, a tese relativa à confissão espontânea não foi suscitada nas razões de apelação, configurando inovação recursal indevida, o que impede sua análise em sede de embargos de declaração.
5. Todavia, o acórdão embargado apreciou de forma suficiente os fundamentos fáticos e jurídicos da condenação e da dosimetria da pena, entendendo que não houve a alegada confissão espontânea.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não se configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de análise de tese jurídica não deduzida nas razões recursais originárias.
2. A introdução de tese nova em embargos de declaração é incabível, salvo em matéria de ordem pública.
3. Caso na fase extrajudicial o réu negue os fatos imputadas e em juízo permanece em silêncio, não se configura confissão espontânea hábil a amparar a redução da pena na segunda fase da dosimetria da pena.